Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. IRDR.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. A mera oposição de Embargos de Declaração é suficiente para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que rejeitados os embargos.
4. O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) é um procedimento autônomo, com instrumentalidade própria e com disciplina estabelecida pelos artigos 302 e seguintes do Regimento Interno deste egrégio TJDFT, segundo a qual o endereçamento do pedido deve ser feito ao presidente do tribunal que posteriormente, remeterá à Câmara de Uniformização para juízo de admissibilidade junto ao colegiado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.